Tribunal: TJES
Processo: 0001813-87.2020.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001813-87.2020.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SANDRA MARIA DE MENDONCA OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001813-87.2020.8.08.0026

EMBARGANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO:
SANDRA MARIA DE MENDONCA OLIVEIRA, MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

VOTO

BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,

opôs embargos de declaração em face do acórdão de ID nº 8637469, e r
equer o acolhimento dos embargos, para sanar supostas contradições no voto.

Com efeito, recebo os embargos, porque opostos no prazo legal (art. 48 Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.023 CPC).

I – FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de ID. 8637469, alegando que neste existem duas contradições, a primeira em relação ao documento apontado como fundamento da decisão que indicou que o banco tinha ciência do salário da autora e a segunda sobre o valor da margem consignável.

Pois bem, em relação ao primeiro argumento, não está com a razão a embargante. O documento apontado não foi utilizado para fundamentar a ciência do banco quanto ao valor do salário da servidora e sim se referiu ao valor da margem consignável à época dos fatos. A afirmação sobre a ciência da instituição quanto ao conhecimento do valor total do salário se dá pelo fato que tal informação é essencial quando se tenta contrair um empréstimo, sendo inverossímil o BANESTES afirmar que concede empréstimo com base somente na autorização do empregador.

No entanto, para que não restem dúvidas quanto ao conhecimento do valor percebido pela autora, o documento de fl. 20, qual seja, o demonstrativo de pagamento de salário, indica que o valor é depositado no banco: 000021 agência: 000199, em uma simples consulta aos códigos dos bancos no país, constata-se que o 21 é o do BANESTES. Portanto, não há lógica na afirmação de que a instituição, por meio da qual a autora recebia seu salário e já havia contraído empréstimo antes, não tinha acesso ao valor de seu pagamento.

Tampouco merece acolhimento o argumento quanto à segunda contradição. O voto apenas faz menção ao valor da margem consignável existente à época dos fatos e que consta no documento apontado, que sob o regime da Lei nº 8213/90 ainda estava limitada a 30%. A sentença proferida pelo juízo sentenciante autorizou o limite de 35%, conforme alterações posteriores à legislação mencionada e, em momento algum, o acórdão se propôs a alterar essa porcentagem, tanto que manteve a sentença.

Portanto, após analisar os autos, vislumbro que não assiste razão à parte embargante, pois sua pretensão de reforma não encontra eco no rol dos vícios sanáveis pela via declaratória, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC, considerando buscar, na verdade, protelar o cumprimento da decisão.

Assim sendo, o caráter protelatório dos embargos mostra-se patente, uma vez que seu recurso não possui fundamentação que justifique a oposição de aclaratórios, valendo-se de argumentação confusa para tentar apontar erro no voto embargado. Desse modo, deve a embargante ser condenada na multa prevista no §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto
, REJEITO
os embargos declaratórios e
CONDENO
a embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)